Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-47.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002296-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 11.142.835/0001-00 (EMBARGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 318.266.281-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 318.266.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL – VALOR ATRIBUIDO A CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALARIOS MÍNIMOS- DECISÃO REVOGADA – VICIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

1.Se o acórdão há o vicio apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Contudo, a parte autora procedeu a emenda à inicial, estabelecendo o valor da causa superior ao teto da Lei n.º 12.153/09. Por isso, deve ser reconsiderada a decisão que declinou da competência, dada a contradição do julgamento quanto a este aspecto, inserindo-se a hipótese concreta no art. 535, I, do CPC.

3. Decisão revogada, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática, que declinou da competência para julgar a demanda recursal, bem como o envio dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 7623694).

Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo erro material na decisão proferida, uma vez que conforme id. 3432184, o Juiz de Primeiro Grau determinou a correção do valor da causa, para que incluísse o valor atualizado das multas e também o valor do veículo.

Já no id. 3432815, é

possível notar que, após petição do Autor, o valor da causa passou a ser de R$ 72.136,62, valor este superior a R$ 52.800,00 (60 salários mínimos de R$ 880,00, valor vigente em 2016, ano do ajuizamento).

Assim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando o vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (id. 827443.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie tenho que assiste razão ao embargante, devendo o vício ser sanado.

Analisando os autos, as alegações expostas pelo embargante e comparando-as a discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que os embargos devem ser acolhidos, nos argumentos que passo a tecer.

A competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública delineada e discutida no IRDR n. 85560/2016, diz respeito a demandas atinentes a URV, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Entretanto, analisando a emenda a inicial, verifico que a parte autora deu à causa o valor de R$ 72.136,62 (setenta e dois mil reais, cento e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), isto é, superior a sessenta salários mínimos de R$ 880,00 valor vigente em 2016, ano do ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto que o declínio do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que os fundamentos do julgamento do IRDR n. 85560/2016 se referem às causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018). (destaquei)

Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando a omissão apontada, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a competência para o processamento e julgamento do presente recurso, bem como revogar a decisão inserida no id. 7623694.

Transcorrido o prazo
in albis
, determino a alteração da classe processual.

Posteriormente, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, e após, volte-me os autos conclusos para julgamento.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022